Tribunal: TJBA
Processo: 8063144-88.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8063144-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LUCIA MARIA SILVA RAMOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título executivo originado de Mandado de Segurança Coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau do domicílio da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, quando a autoridade coatora, que justificava a atração da competência para o segundo grau, não mais integra o polo passivo da execução, e se os atos já praticados devem ser mantidos; e (ii) saber se é cabível a modulação dos efeitos da decisão, considerando o estágio avançado do processo e a necessidade de preservar a continuidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual de sentenças coletivas, como a presente, não se enquadra na competência originária deste Tribunal, uma vez que a autoridade coatora, que justificava a atração da competência para o segundo grau, não mais integra o polo passivo da execução. A execução, agora, é movida exclusivamente contra o ESTADO DA BAHIA, visando a efeitos meramente patrimoniais. 4. A modulação dos efeitos das decisões judiciais é medida excepcional e aplicável apenas em casos de alteração de jurisprudência dominante do STF ou dos tribunais superiores, conforme o artigo 927, §3º, do CPC. No caso em tela, não há qualquer alteração jurisprudencial que justifique a modulação dos efeitos. 5. A remessa dos autos ao juízo de primeiro grau do domicílio da parte exequente, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, conserva os atos até então praticados, salvo decisão judicial em contrário, conforme estabelece o artigo 64, §4º, do CPC. Dessa forma, a continuidade processual e a segurança jurídica são preservadas, sem prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A execução individual de sentença coletiva, quando a autoridade coatora não mais integra o polo passivo da execução, deve ser processada no juízo de primeiro grau, conforme o entendimento consolidado do STF e do STJ. Os atos já praticados devem ser mantidos, e a modulação dos efeitos da decisão não se aplica na ausência de alteração jurisprudencial dominante." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §4º, 927, §3º; LOJ/BA, art. 70, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, Petição nº 6.076, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/04/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8063144-88.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIA MARIA SILVA RAMOS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA